Tribunal: CARF
Processo: 10640.724206/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.724206/2011-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.113 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROTORA REFLORESTAMENTO, PECUÁRIA E CAFÉ LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
ART. 8o DA LEI No 10.925/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição, nos termos do caput do art.
8o, da Lei no 10.925/2004, a pessoa jurídica que adquire insumos de pessoa
física ou de pessoa jurídica a que se refere o §1° do dispositivo e os remete
para transformação em indústria de terceiros (industrialização por encomenda)
da qual resulte produto elencado no texto legal. A impossibilidade de apuração
desse crédito presumido decorre do fato de que essa pessoa jurídica não é quem
de fato produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama
(Relatora), Érika Costa Camargos Autran e Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. No mérito, por
maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Érika Costa Camargos Autran e Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Semíramis de Oliveira Duro (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.724206/2011-16
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.113 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724206/2011-16

convocada), Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (suplente
convocado), Erika Costa Camargo Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
3401-010.218, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial
ao recurso para (1) reverter todas as glosas de créditos, exceto em relação à despesa de
corretagem; e (2) reconhecer o direito à atualização dos créditos pela Selic, a partir de 361o
dia da data do protocolo do pedido.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO
DO
ARTIGO
62
DO
ANEXO
II
DO
RICARF.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão
que deu provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito presumido
previsto no art. 8o da Lei 10.925/04, trazendo, entre outros, que:
 A legislação que concede o benefício fiscal do crédito presumido do
PIS/COFINS é taxativa e literal em consignar que somente as pessoas
jurídicas produtoras estão autorizadas a registrar tais créditos;
 Conforme se depreende dos autos, inclusive das próprias manifestações da
recorrente, reconhece que a industrialização na hipótese é feita por terceiros
(industrialização por encomenda);
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.113 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724206/2011-16

 Não merece prosperar o entendimento da empresa, de que faria jus ao
crédito por ser equiparada a industrial.

Em despacho às fls. 457 a 460, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional para a matéria: Crédito Presumido de PIS e Cofins. Art. 8o da
Lei 10.925/04. Industrialização por Encomenda.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
 A decisão recorrida considerou, além da legislação, a Solução de Consulta
Cosit 631/17, com efeitos vinculantes;
 O ato normativo da Cosit ratifica que, na sistemática de tributação do PIS e
da Cofins, a operação de industrialização por encomenda tem a mesma
natureza daquela realizada por conta própria, desde que não haja
faturamento por ocasião da transferência da MP, do PI e ME da
encomendante para a executora;
 O acórdão recorrido, seguido da solução de consulta, com efeitos
vinculantes, explora a operacionalidade do instituto da industrialização por
encomenda, sob o enfoque da não cumulatividade das contribuições sociais
(art. 195, § 12, da CF/88), os acórdãos paradigmas apresentam-se
superficiais, vazios de significação jurídica e econômica.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, que ressurgiu com a discussão do “Crédito Presumido de PIS e Cofins. Art. 8o da Lei
10.925/04. Industrialização por Encomenda”, entendo que o recurso não deva ser conhecido,
pois não atendidos os requisitos do art. 67 do RIR/18.

Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.113 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724206/2011-16

Ora, o acórdão recorrido tratou de agroindústria, e não sociedade comercial, tal
como o aresto indicado como paradigma. Tanto é assim, que o próprio colegiado a quo do aresto
recorrido enfrentou essa matéria ao decidir que (destaques meus):
“[...] a mera contratação de terceiros para efetivar parte do projeto de
produção em nada altera o fato de que a empresa encomendante é aquela
que efetivamente produz as mercadorias de origem animal ou vegetal,
enunciadas no art. 8 da Lei no 10.925/2004, destinadas à alimentação humana
ou animal, sendo-lhe, portanto, permitida a apuração de crédito presumido de
PIS/COFINS não-cumulativos [...]”

Essa caracterização não foi objeto de “descaracterização” em recurso por parte
da Fazenda, não podendo ser tratado o contribuinte como empresa comercial, eis que somente
contrata terceiros para efetivar “parte” do projeto de produção. Sendo assim, estamos tratando no
presente caso, de agroindústria.

Os arestos indicados como paradigma, por sua vez, estabelecem que os
contribuintes não fazem jus ao crédito por serem meros revendedores de produtos, sem fazer
nenhuma industrialização internamente, mas por meio de terceiros. Vejam o que decidiram os
colegiados:
 Acórdão 3301-002.999:
“CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR
TERCEIROS. Regra que trata de benefício fiscal deve ser interpretada de
forma estrita. Assim, o benefício fiscal do registro de crédito presumido
não deve ser estendido aos casos de compra de leite in natura, cuja
industrialização foi efetuada por terceiros.”
Nesse caso, os créditos presumidos foram glosados porque não teriam sido
aplicados em processo fabril próprio e a recorrente ainda confirmou que realiza
industrialização por terceiros.
É diferente do presente caso, em que o próprio relator do acórdão recorrido traz
que a industrialização somente é parte do produto de produção.
 Acórdão 3301-005.334:
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.113 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724206/2011-16

“CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
ART. 8o DA LEI No 10.925/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição, nos termos do caput do
art. 8o, da Lei no 10.925/2004, a pessoa jurídica que adquire insumos de
pessoa física ou de pessoa jurídica a que se refere o §1° do dispositivo e os
remete para transformação em indústria de terceiros (industrialização
por encomenda) da qual resulte produto elencado no texto legal. A
impossibilidade de apuração desse crédito presumido decorre do fato de
que essa pessoa jurídica não é quem de fato produz as mercadorias,
requisito essencial para fruição do benefício.”
Nesse caso, tratou-se de industrialização integral por terceiro – diferentemente
do processo em discussão.

Sendo assim, entendo que que o Recurso Especial da Fazenda Nacional não
deva ser conhecido, pois os fatos são diferentes; a caracterização da sociedade como mera
revendedora foi crucial, para os julgadores, para o direcionamento do entendimento pela
impossibilidade do crédito. Em se tratando no acórdão recorrido de agroindústria e no arestos
paradigmas sociedades comerciais, não há como se conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Quanto ao mérito, considerando que restei vencida na parte do conhecimento,
sem delongas, considerando que essa Conselheira já apreciou essa discussão, entendo que não
assiste razão ao recorrente – o que concordo com os termos do voto do ilustre conselheiro
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco:
“[...]
DO CRÉDITO PRESUMIDO
Extrai-se do despacho decisório que a razão do indeferimento foi:
Pelo fato da Agrotora não ter executado diretamente a atividade de produção
agroindustrial nos meses de jun/2010 a jun/2011, o café por ela adquirido não
corresponde a insumo (matéria-prima), mas a bem para revenda (sem previsão
legal para ser base de cálculo de crédito presumido), assim, não lhe foi
aplicável a possibilidade de utilização do crédito presumido (calculado sobre
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.113 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724206/2011-16

insumo). Desse modo, glosou-se os créditos presumidos (PIS/COFINS)
indevidamente aproveitados pela contribuinte, que, no caso, foram os
calculados sobre as notas fiscais de aquisição de café de pessoas físicas.
Em outras palavras, a fiscalização indeferiu o pedido sob o argumento de que
a ora recorrente não atende aos requisitos do art. 8o e § 6a da Lei no 10.925, de
2004, para a apuração de crédito presumido da COFINS, uma vez que não é
ela quem produz o café, mas sim terceiros (industrialização por encomenda).
Segundo o escólio de Fábio Calcini (O crédito presumido de PIS/Cofins e a
industrialização
por
encomenda.
Disponível
em
https://www.conjur.com.br/2018-jan-12/direito-agronegocio-credito-
presumido-piscofins-industrializacao-encomenda), existem diversas razões
para se reconhecer o direito ao crédito presumido de PIS e Cofins no regime
não cumulativo, conforme Lei 10.925/2004. Isto porque:
(i) – a interpretação a ser dada a este dispositivo deve ser finalística e, por
conseguinte, visando concretizar a não cumulatividade estabelecida no texto
constitucional;
(ii) – em uma industrialização por encomenda, se há efetiva operação
industrial em uma das modalidades do artigo 4o, do RIPI, o produto de origem
animal ou vegetal destinado à alimentação humana foi elaborado (produzido);
(iii) – nesta operação a pessoa jurídica encomendante é a industrial e titular
do produto elaborado, ao passo que o terceiro é um mero prestador de serviço,
razão pela qual não há nesta contratação incidência de IPI, mas,
eventualmente, ISSQN;
(iv) – não estamos aplicando analogia para se conceder o crédito, pois, a base
para tal direito esta no próprio “caput” do artigo 8o, da Lei 10.925/2004;
(v) – o legislador concedeu o crédito para a pessoa jurídica que possa
produzir referido produto, não dispondo se própria ou por meio de terceiros,
de tal sorte que não cabe ao interprete distinguir o que o legislador não fez;
(v) – não há qualquer vedação ao crédito presumido por meio de referida
operação;
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.113 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724206/2011-16

(vi) – na hipótese de industrialização por encomenda, a legislação fiscal em
geral não trata a comercialização do produto pelo encomendante como mera
revenda;
(vii) – tais insumos não permitem o crédito no regime não cumulativo da
pessoa jurídica terceira, executora da encomenda, razão pela qual somente
caberia à encomendante;
(viii) – se a industrialização por encomenda se der para que a encomendante
utilize no seu processo produtivo, daí será mais evidente o seu direito[6].
A meu ver, portanto, não merece acatamento a distinção entre industrialização
própria ou por encomenda.
Com efeito, conforme bem pontuado pelo Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho ao proferir seu voto em sessão realizada em 27/04/2021, no
processo n. 11030.720576/2015-41, Acórdão no 3302-010.714, esse
entendimento ficou inclusive positivado na Solução de Consulta n. 631/2017:
Importante salientar que essa operação tem a mesma natureza daquela
realizada por conta própria, desde que, não haja faturamento por ocasião da
transferência da MP, do PI e do ME da consulente. Nesse caso deve existir
apenas o pagamento pela peticionária (encomendante) relativo à prestação do
serviço proveniente da industrialização de terceiros.
Vale dizer, necessariamente, que a transferência da MP, do PI e do ME em
foco não deve propiciar créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins
ao terceiro industrializador. Esse tão somente deve efetuar um serviço,
integrante do custo de produção da interessada.
Isso significa que a consulente não pode descontar créditos em relação aos
valores das devoluções dessas mercadorias, até porque os créditos já foram
apropriados em decorrência da aquisição original. Raciocínio diferente se faz
em relação aos valores dos serviços pagos, pois esses podem ser considerados
insumos utilizados na fabricação de produtos destinados à venda, gerando, por
conseguinte, créditos na sistemática não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.” Nesse caso, ainda conforme explicitado naquele
acórdão:
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.113 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724206/2011-16

Dos trechos reproduzidos, observa-se que a Solução de Consulta traz o
entendimento de que a industrialização por encomenda possui a “mesma
natureza daquela realizada por conta própria”, situação que garante, na
ótica da Administração, o aproveitamento, por parte do encomendante, dos
créditos básicos na aquisição de insumos, e, ainda, ao meu ver, o crédito
presumido de PIS/COFINS.
Na linha de tal entendimento, o Acórdão no. 3302-004.649, julgado em
29/08/2017, concluiu, no voto vencedor da Conselheira Maria do Socorro
Ferreira Aguiar, como válida a aplicação da suspensão e o aproveitamento
de crédito presumido de PIS/COFINS, de que trata o art. 8o da Lei
10.925/2004, na aquisição de café de cooperativas agrícolas por empresa que
se valeu de industrialização por encomenda, nos processos de preparo
(melhoria de tipo, separação de defeitos, peneiração, etc.)e blend de café por
armazéns gerais terceirizados.
Importa assinalar que não há qualquer restrição legal à tomada de crédito
presumido de PIS/COFINS para os casos em que a produção alimentícia se dê,
no todo ou em parte, através de terceirização.
Ao meu ver, no caso do PIS/COFINS, deve-se levar em consideração que o
serviço prestado por terceiro não é bastante para descaracterizar ou invalidar
o fato de que a empresa encomendante é a responsável por levar acabo o
processo produtivo ou de industrialização dos insumos, de origem animal ou
vegetal, destinados à alimentação humana ou animal, enquanto a empresa
encomendada figura como mera prestadora de serviços no dizer da Solução
antes transcrita, o terceiro industrializador efetua um serviço, integrante do
custo produtivo da encomendante-, não lhe sendo possível creditar-se de
PIS/COFINS sobre insumos.
Em outras palavras, a mera contratação de terceiros para efetivar parte do
projeto de produção em nada altera o fato de que a empresa encomendante é
aquela que efetivamente produz as mercadorias de origem animal ou vegetal,
enunciadas no art. 8 da Lei no 10.925/2004, destinadas à alimentação
humana ou animal, sendo-lhe, portanto, permitida a apuração de crédito
presumido de PIS/COFINS não-cumulativos.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.113 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724206/2011-16

Nesse aspecto, por tais razões, entendo deva ser revertida a glosa dos créditos
presumidos de PIS e de COFINS. [...]”

Frise-se a decisão dada pelo STJ, quando da apreciação dos EDcl nos EDcl no
RESp 1.474.353/RS, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, que consignou a
seguinte ementa:
“EMENTA RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PRESENÇA
DE
OMISSÃO.
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO. ARTS. 1o E 2o, DA LEI N. 9.363/96. BASE DE CÁLCULO.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA RESTAURAR O
ACÓRDÃO DE E-STJ FLS. 404/414.
1. A jurisprudência deste STJ reconheceu que a empresa que realiza a
industrialização por encomenda tem sim direito ao crédito presumido de IPI
como ressarcimento das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS incidentes
no mercado interno. No compulsar dos precedentes, resta evidente que o
direito foi reconhecido às empresas não fazendo distinção da composição da
base de cálculo do benefício pretendido, abrangendo todos os custos com a
industrialização por encomenda, inclusive a mão-de-obra (serviços). Nesse
sentido os mais antigos precedentes desta Casa que deram origem à
jurisprudência: REsp. n. 576.857 - RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco
Falcão, julgado em 25 de outubro de 2005; REsp. n. 436.625 - RS, Segunda
Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 15 de agosto de 2006; e REsp
840919 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 20 de março
de 2007.
2. Sendo assim, deve ser reconhecido o erro de premissa sobre o qual laborou
o acórdão embargado. Ressalva de posição pessoal no sentido de que o
cômputo dos valores agregados pelo terceiro na industrialização do bem
destinado à exportação somente se tornou possível a partir da edição da
Medida Provisória 2.202/2001, posteriormente convertida na Lei 10.276/2001.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.113 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724206/2011-16

3. Desta forma, o julgado deve ser retificado para dele fazer constar que a
empresa
produtora/exportadora
tem
direito
ao
creditamento
na
industrialização por encomenda a) pelos insumos (matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem) que adquire e entrega para terceira
empresa realizar a industrialização; e também b) pelo valor da prestação de
serviços decorrente de industrialização por encomenda (situação que pode
abarca também os insumos adquiridos se o foram diretamente pela terceira
empresa, além de demais dispêndios e lucros da terceira empresa embutidos
no preço por ela cobrado pelo serviço prestado - valor agregado).
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para conhecer
parcialmente e, nessa parte, negar provimento ao recurso especial da
FAZENDA NACIONAL, restaurando o acórdão de e-STJ fls. 404/414.”

Para a jurisprudência pacificada do STJ, há menção também dos precedentes
AgRg no REsp 1314891 / RS, Primeira Turma, Rel. Min .Benedito Gonçalves, julgado em
08.05.2014; REsp 752.888 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
15.09.2009.

É de se mencionar ainda a inteligência dos acórdãos dessa Turma, quais sejam,
acórdãos 9303-005.425 e 9303-013.354:
‘CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
BASE
DE
CÁLCULO.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
A industrialização efetuada por terceiros, visando aperfeiçoar para o
uso ao qual se destina a matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem utilizados nos produtos finais a serem
exportados pelo encomendante, agrega-se ao seu custo de aquisição
para efeito de gozo e fruição do crédito presumido do IPI relativo ao
PIS e a COFINS previsto nos artigos 1o e 2o, ambos da Lei no
9.363/96.”

Com efeito, nos termos do art. 8o da Lei 10.925/04, não há vedação quanto à
constituição do referido crédito para a pessoa jurídica que produz referido produto, por meio de
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.113 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724206/2011-16

instrumentos próprio ou por terceiros, de tal sorte que não cabe ao intérprete distinguir o que o
legislador não fez. O legislador não vedou o direito ao crédito presumido por meio de referida
operação.

Ademais, como mencionado no acórdão recorrido, é de se destacar a Solução
de Consulta Cosit n. 631/2017, que consignou:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
EMENTA:
CRÉDITO.
INSUMO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
A pessoa jurídica encomendante pode descontar crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep em relação aos valores pagos a título de serviços de industrialização
por encomenda, pois esses são considerados insumos na produção/fabricação
de bens ou produtos destinados à venda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, com alterações, art. 3o, II.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
EMENTA:
CRÉDITO.
INSUMO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
A pessoa jurídica encomendante pode descontar crédito da Cofins em relação
aos valores pagos a título de serviços de industrialização por encomenda, pois
esses são considerados insumos na produção/fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833, de 2003, com alterações, art. 3o, II”

Pela íntegra da Solução, é possível extrair:
“[...]
8. A operação narrada pela Consulente e desempenhada por outra pessoa
jurídica consiste, em síntese, numa operação de industrialização por
encomenda realizada consoante o art. 4o Decreto no 7.212, de 15 de junho de
2010 (Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados), em que
matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e material de embalagem
(ME), antes de serem utilizados pelo encomendante industrial, são enviados,
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.113 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724206/2011-16

por sua conta e ordem, para beneficiamento em um estabelecimento industrial
nacional.
9. Importante salientar que essa operação tem a mesma natureza daquela
realizada por conta própria, desde que, não haja faturamento por ocasião da
transferência da MP, do PI e do ME da consulente. Nesse caso deve existir
apenas o pagamento pela peticionária (encomendante) relativo à prestação do
serviço proveniente da industrialização de terceiros. Vale dizer,
necessariamente, que a transferência da MP, do PI e do ME em foco não deve
propiciar créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins ao terceiro
industrializador. Esse tão somente deve efetuar um serviço, integrante do custo
de produção da interessada.”

É de se considerar ainda que a inteligência dessa Solução de Consulta se
sobrepõe à outra – Solução de Consulta 330/2017 (anterior) - que determinava um corte temporal
ao dispor que até 31.12.2011, as remessas de café in natura para a industrialização por
encomenda não dava direito ao crédito presumido, pois não seria a pessoa adquirente do insumo
agrícola a produtora da mercadoria destinada a venda. Por isso, a mudança de entendimento de
turmas ordinárias do Conselho Administrativo Fiscal.

Nesse ponto, é de se transcrever o art. 1o, inciso II, do ADI 4/2022, que
estabelece que na hipótese de alteração do entendimento expresso em solução de consulta sobre
a interpretação tributária, se favorável, será aplicado também ao período abrangido pela solução
de consulta anteriormente proferida.

E, nos termos do art. 33, inciso II, da IN 2058/21, as Soluções de Consulta
Cosit respaldam o sujeito passivo que as aplicar, ainda que não seja o respectivo consulente,
desde que se enquadre na hipótese por elas abrangidas. Nesses termos, considerando que a
Solução de Consulta traz o entendimento de que a industrialização por encomenda possui a
“mesma natureza daquela realizada por conta própria”, situação que garante, na ótica da
Administração, o aproveitamento, por parte do encomendante, inclusive, por coerência, o crédito
presumido de PIS/COFINS, é de se manter a posição do acórdão recorrido.

Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.113 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724206/2011-16

Em vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Voto Vencedor
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Redatora Designada.
Ouso divergir da ilustre Relatora no mérito do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, em decorrência da impossibilidade de apropriação de crédito presumido de PIS e
COFINS, previsto no art. 8o da Lei 10.925/2004, quando a industrialização se dá por encomenda.
Dispõe o art. 8o da Lei 10.925/2004 que:
Lei no 10.925/2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial.
Pelo texto normativo, para fruição do benefício é necessário:
a) a pessoa jurídica que vá dele se utilizar produza produtos classificados no
código 09.1 da NCM, considerando-se produção, neste caso, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial e
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.113 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724206/2011-16

b) o café in natura e demais insumos utilizados na produção sejam por ela
adquiridos ou recebidos de pessoa física ou de cooperado pessoa física; de cerealista, assim
entendido a pessoa jurídica que exerça, cumulativamente, as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar o produto in natura; ou de pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária, todos residentes ou domiciliados no País.
Logo, não faz jus ao crédito presumido da contribuição, nos termos do caput do
art. 8o, da Lei no 10.925/2004, a pessoa jurídica que adquire insumos de pessoa física ou de
pessoa jurídica a que se refere o §1° do dispositivo e os remete para transformação em indústria
de terceiros (industrialização por encomenda) da qual resulte produto elencado no texto legal. A
impossibilidade de apuração desse crédito presumido decorre do fato de que essa pessoa jurídica
não é quem de fato produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
Nesse sentido, o Acórdão no 9303-012.703:
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE PESSOA FÍSICA.
TERCEIRIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
Como a atividade de produção do café foi realizada por outra empresa, por meio do
instituto da industrialização por encomenda (terceirização da produção), a Contribuinte,
não poderia ser enquadrada no conceito de agroindústria e, por via de consequência, não
poderia se beneficiar do crédito presumido das contribuições, por ser uma empresa
comercial.
“1. Direito ao Crédito Presumido nas Aquisições de Café de Pessoas Físicas
O litígio aqui tratado versa sobre o crédito presumido (PIS e COFINS) de que trata o
caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Consta dos autos que a contribuinte adquiriu café diretamente de produtores rurais,
pessoas físicas, para destinação ao exterior. No entanto, os créditos (PIS e
COFINS)foram glosados pelo fato de a empresa não ter executado diretamente a
atividade de produção agroindustrial do café.
Como é cediço, o crédito presumido de que trata o caput do artigo 8o da Lei no 10.925,
de 2004, relativamente aos produtos classificados na posição 09.01 da NCM, somente
se aplica nas aquisições feitas por pessoas jurídicas que exerçam atividade
agroindustrial, assim entendidas aquelas que atendam aos requisitos previstos no §6o do
mesmo artigo, ou seja, exerçam, cumulativamente, as atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de cafés para definição de aroma e sabor (blend) ou
separar por densidade de grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial.
E, como neste caso a atividade de produção do café foi realizada por outra empresa, por
meio do instituto da industrialização por encomenda (terceirização da produção), a
Contribuinte, não poderia ser enquadrada no conceito de agroindústria e, por via de
consequência, não poderia se beneficiar do crédito presumido das contribuições, por ser
uma empresa comercial.
Pelo fato de a Contribuinte encomendar a industrialização (terceirizar as citadas
operações), não faz jus ao crédito presumido sob discussão e, portanto, nega-se
provimento ao recurso nesta matéria.
Posto isto, nega-se provimento ao Recurso Especial do Contribuinte para esta matéria.”
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.113 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.724206/2011-16

Dessa forma, regra que trata de benefício fiscal deve ser interpretada de forma
estrita, nos termos do art. 111, do CTN.
Do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora Designada

Fl. 496
DF CARF MF
Original